Tribunal: TJES
Processo: 5001254-02.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001254-02.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME WENDER MORAES CUNHA 50873778820 e outros
RECORRIDO: FABRICIO JULIAO BARROS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5001254-02.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
FABRICIO JULIÃO BARROS

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o requerido, juntamente com o requerido GUILHERME WENDER MORAES CUNHA, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A demanda original foi ajuizada por FABRICIO JULIÃO BARROS em face de GUILHERME WENDER MORAES CUNHA e NU PAGAMENTOS S.A., buscando a reparação por danos materiais e morais decorrentes de um golpe de leilão online. O autor alegou ter se interessado por um veículo anunciado no site "www.buaizonline.com" e, em 26 de abril de 2022, efetuou uma transferência via TED no valor de R$ 15.760,45 (quinze mil setecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) de sua conta na Caixa Econômica Federal para uma conta no Nubank, cujo beneficiário era GUILHERME WENDER MORAES CUNHA, identificado pelo CNPJ 44.919.233/0001-68, que supostamente representava a "Buaiz Leilões Oficiais". Após a transação, o autor percebeu a fraude ao constatar inconsistências entre o CNPJ do site e o do comprovante de transferência, além de não ter recebido o veículo. Diante disso, registrou um boletim de ocorrência e buscou a restituição dos valores junto ao Nubank, sem sucesso, o que o levou a pleitear judicialmente a devolução do montante pago e indenização por danos morais no valor de R$ 8.479,55 (oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

A sentença recorrida rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas por ambos os réus e a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada por GUILHERME WENDER MORAES CUNHA. No mérito, o Juízo
a quo
aplicou o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fundamentou sua decisão na inversão do ônus da prova em favor do consumidor e na inércia do NU PAGAMENTOS S.A. em apresentar os documentos solicitados judicialmente (documentos de abertura da conta de Guilherme, extratos dos últimos doze meses e procedimento de encerramento da conta), o que levou à conclusão de falha na prestação dos serviços bancários. Assim, condenou os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor indenização por dano material no valor de R$ 15.760,45 (quinze mil setecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) e indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformado com a decisão, o NU PAGAMENTOS S.A. interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, o recorrente reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o evento danoso decorreu de fortuito externo, ou seja, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, uma vez que o recorrido realizou a transferência de valores por livre e espontânea vontade, sem se certificar da legitimidade do negócio. Argumentou que a instituição financeira não intermediou a negociação e que adotou todos os procedimentos de segurança e verificação exigidos pelo Banco Central para a abertura da conta, não havendo falha em seus serviços. Subsidiariamente, caso mantida a responsabilidade, pugnou pelo afastamento da condenação por danos materiais e morais, ou, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

É o breve relatório.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente NU PAGAMENTOS S.A. A instituição financeira sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o dano sofrido pelo autor decorreu de fortuito externo, ou seja, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sem qualquer ingerência ou falha em seus serviços. Contudo, a teoria da asserção, amplamente adotada na jurisprudência pátria, determina que as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações formuladas na petição inicial. No caso dos autos, o autor imputa ao banco a responsabilidade pela falha na segurança de seus sistemas, que teria permitido a abertura e movimentação de uma conta por um fraudador, configurando, em tese, um defeito na prestação do serviço.
Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a controvérsia central reside na existência de falha na prestação de serviços por parte do NU PAGAMENTOS S.A. e na consequente responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor.

O recorrente NU PAGAMENTOS S.A. argumenta que a fraude se deu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, configurando fortuito externo. Contudo, a jurisprudência consolidada entende que fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, como a abertura de contas fraudulentas e a movimentação de valores por estelionatários, caracterizam fortuito interno, por se inserirem no risco inerente à atividade bancária. A segurança dos sistemas e a diligência na abertura e fiscalização de contas são deveres da instituição financeira. A alegação do banco de que adota rigorosos procedimentos de segurança e verificação, incluindo a exigência de fotos e consulta a sistemas públicos e privados, não foi corroborada por provas nos autos. Pelo contrário,
o Juízo de origem determinou a apresentação de documentos cruciais para a comprovação da regularidade da abertura e movimentação da conta de Guilherme, e o banco se recusou a fazê-lo, invocando sigilo bancário. Tal recusa, sem justificativa plausível, reforça a presunção de que houve falha em seus procedimentos de segurança e fiscalização, o que contribuiu diretamente para a consumação do golpe.

Ainda que o recorrido tenha agido com certo grau de descuido ao não verificar a idoneidade do leilão ou a discrepância do valor do veículo em relação à tabela FIPE, tal fato não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela falha em seus próprios mecanismos de controle e segurança.
A responsabilidade do banco decorre da sua omissão em garantir a segurança das operações e a regularidade das contas abertas em sua plataforma,
permitindo que a conta de um fraudador fosse utilizada para receber valores de um golpe. A
conduta do banco, ao não apresentar os documentos solicitados, impede a verificação da diligência na abertura e monitoramento da conta, configurando, assim, o defeito na prestação do serviço.

Dessa forma, configurada a falha na prestação do serviço por parte do NU PAGAMENTOS S.A., impõe-se o dever de indenizar os danos sofridos pelo consumidor. Os danos materiais, no valor de R$ 15.760,45 (quinze mil setecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), correspondem ao montante efetivamente transferido pelo autor e perdido em decorrência da fraude, devendo ser integralmente ressarcidos.

No que tange à condenação por danos morais, todavia, entendo que, no caso concreto, não restou demonstrada a ocorrência de situação apta a ensejar tal reparação. Embora a fraude cause transtornos e frustrações, não há nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de efetiva lesão aos direitos da personalidade do autor, especialmente considerando que, como já dito, da análise dos autos é possível concluir que
o recorrido agiu com certo grau de descuido ao não verificar a idoneidade do leilão ou a discrepância do valor do veículo em relação à tabela FIPE.
A situação vivenciada, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de consequências mais graves, o que não ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, e por tudo o que consta nos autos,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A., e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)